Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-34.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705129-34.2018.8.07.0004 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DAVINA DE JESUS VIEIRA, JOSÉ DE JESUS SANTOS, CARLITO BARBOSA SANTOS, HILDA DE JESUS SANTOS SENA, ZENILDA ROSA DE JESUS PORTELLA, VALDIVIO BARBOSA SANTOS, MANOEL DE JESUS, MARIA ROSA DE JESUS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 15867947 e 15867933, respectivamente, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, bem como o especial manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 28109141 – p. 42/44), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo da TERRACAP permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao inconformismo de ID 12943908, o Min. Relator consignou que, “Encontrando-se o tema afetado à sistemática dos repetitivos, esta Corte Superior orienta que os recursos que tratam da mesma controvérsia devem aguardar o julgamento do paradigma representativo no Tribunal de origem, viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelo art. 1.040 do CPC/2015. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: EDcl no REsp 1456224/MS, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/02/2016; AgRg no AgRg no AREsp 552.103/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2014; AgRg no AREsp 153.829/PI, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/5/2012. Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.588.019/GO, rel. Ministro Regina Helena Costa, DJe 17/03/2016; REsp 1.533.443/RS, rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 17/03/2016. Somente depois de realizada essa providência, que representa o exaurimento da instância ordinária, é que os autos poderão ser encaminhados para esta Corte Superior, para que aqui possam ser analisadas as questões jurídicas suscitadas por ambas as partes e que não ficaram prejudicadas pelo novo pronunciamento do Tribunal a quo. Frise-se que, na espécie, os recursos especiais aviados pelas partes litigantes guardam estreita relação de prejudicialidade e, por isso, devem ser apreciados num mesmo momento, prevenindo-se, assim, o desmembramento do processo e, em consequência, eventual tumulto processual.”. Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014